Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA, MARIA SANDRA FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0707816-66.2018.07.0009), promovida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA LTDA em face de MARIA SANDRA FERREIRA COSTA (executada), indeferiu o pedido de desconstituição de penhora do imóvel alienado fiduciariamente, por entender que o bem responde pela dívida, independente de quem esteja na sua posse ou em nome de quem esteja registrado (ID 14429096). Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios e ditames da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e Justiça. Defende a impossibilidade de penhora do imóvel, por se tratar de bem garantido por pacto adjeto de alienação fiduciária e que, de acordo com o que dispõe a Lei no 9.504/1997, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Assevera a impossibilidade de se penhorar o imóvel em execução promovida por terceiro em desfavor do devedor fiduciante, pois a propriedade somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do débito. Sustenta, ainda, a impossibilidade de ser realizada a substituição subjetiva contratual sem a expressa anuência da credora fiduciária, pois esta não é obrigada a aceitar a transferência do bem a terceiro ou a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da credora-fiduciária. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Preparo comprovado (ID 14429093). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. In casu, a agravante afirma a impossibilidade de manter a penhora realizada, por se tratar de imóvel alienado fiduciariamente; contudo, tratando-se o débito executado de dívidas oriundas de cotas condominiais, por dizer respeito a débito inerente ao próprio imóvel devedor da obrigação, este tem preferência à garantia da alienação fiduciária. Isto porque, tendo em vista que as cotas condominiais possuem a finalidade de conservar o imóvel alienado, dizem respeito à integridade do bem, e, por consequência, do próprio crédito garantido, se este vier a perecer, a garantia seguiria o mesmo destino. Assim, em princípio, não há que falar em sobreposição de penhora ou de preferência decorrente da garantia oriunda da alienação fiduciária, pois o pagamento das cotas condominiais é obrigação propter rem, de modo que a unidade condominial constitui garantia desses encargos, sejam ordinários ou extraordinários, independentemente de quem seja o proprietário. Neste contexto, não há que falar, portanto, em preferência do crédito decorrente da alienação fiduciária em relação ao crédito de cotas condominiais, embora seja certo que o imóvel responde pelos dois. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator